Tribunal: STJ
Processo: 0266270-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1020493 - MS (2025/0266270-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO MOISÉS DA SILVA GALLO - MS024355
MARIA GABRIELA DE SOUZA GONÇALVES - MS031016
FELIPE VALLS GERMANO DA SILVA - RS132250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, utilizado como substitutivo de recurso próprio, e que não vislumbrou flagrante
corpus
ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.
2. O
foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
habeas corpus
Grosso do Sul que, ao julgar apelação criminal, redimensionou a pena do paciente para 6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
c/c
ambos da
.
caput,
art. 40, inciso V,
Lei n. 11.343/2006)
3. A defesa buscou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33,
§ 4o, da
(tráfico privilegiado), alegando que o afastamento da minorante
Lei n. 11.343/2006
foi indevido, baseado em suposições sobre o envolvimento do paciente com organização
criminosa, sem elementos concretos que comprovassem tal vínculo.
4. A decisão monocrática agravada reconheceu a suficiência e idoneidade da
fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias para afastar o tráfico privilegiado,
considerando elementos concretos como a quantidade de drogas, a logística interestadual, o
uso de veículo alugado, a promessa de pagamento de alto valor e a estrutura organizada do
transporte.
Documento eletrônico VDA53050670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 695b6b36-cc7b-471a-8d13-52a54dbf1a92

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio em caso de flagrante ilegalidade; e (ii) saber se o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi indevido, considerando os elementos
concretos apontados pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal estabelece que o
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifiquem a
concessão da ordem de ofício.
7. A análise da alegada ilegalidade, referente ao afastamento da minorante do tráfico
privilegiado, exige revaloração de elementos de prova e circunstâncias fáticas, o que é
inviável na via estreita do
.
habeas corpus
8. A decisão monocrática agravada concluiu pela ausência de flagrante ilegalidade,
considerando que o afastamento da minorante foi fundamentado em elementos concretos,
como a quantidade de drogas, a logística interestadual, o uso de veículo alugado, a
promessa de pagamento de alto valor e a estrutura organizada do transporte, que indicam
dedicação a atividades criminosas.
9. Embora a quantidade de droga e a interestadualidade não sejam, por si só, suficientes
para afastar o privilégio, quando associadas a outros fatores concretos, podem configurar
indícios idôneos de dedicação a atividades criminosas.
10. O argumento de
não procede, pois a causa de aumento de pena pela prática
bis in idem
de tráfico interestadual e a negativa ao tráfico privilegiado baseiam-se em elementos
distintos e podem ser considerados na dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifiquem a concessão da ordem de
ofício.
2. A análise de alegada ilegalidade que exige revaloração de elementos de prova e
circunstâncias fáticas é inviável na via estreita do
.
habeas corpus
3. A quantidade de drogas e a logística interestadual, associadas a outros fatores concretos,
podem configurar indícios idôneos de dedicação a atividades criminosas, afastando a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
4. O argumento de
não se sustenta quando os elementos considerados na
bis in idem
dosimetria da pena são distintos e possuem fundamentos próprios.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
CPP,
§ 2o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 40, inciso V;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.668.740/SC,
17.12.2024, DJEN de 03.01.2025; STF, HC 256.470/MS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53050670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 695b6b36-cc7b-471a-8d13-52a54dbf1a92

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53050670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 695b6b36-cc7b-471a-8d13-52a54dbf1a92

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1020493 - MS (2025/0266270-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO MOISÉS DA SILVA GALLO - MS024355
MARIA GABRIELA DE SOUZA GONÇALVES - MS031016
FELIPE VALLS GERMANO DA SILVA - RS132250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, utilizado como substitutivo de recurso próprio, e que não vislumbrou flagrante
corpus
ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.
2. O
foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
habeas corpus
Grosso do Sul que, ao julgar apelação criminal, redimensionou a pena do paciente para 6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
c/c
ambos da
.
caput,
art. 40, inciso V,
Lei n. 11.343/2006)
Documento eletrônico VDA53050674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 000ed6b8-243d-4c42-bf5a-9f5390db96db

3. A defesa buscou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33,
§ 4o, da
(tráfico privilegiado), alegando que o afastamento da minorante
Lei n. 11.343/2006
foi indevido, baseado em suposições sobre o envolvimento do paciente com organização
criminosa, sem elementos concretos que comprovassem tal vínculo.
4. A decisão monocrática agravada reconheceu a suficiência e idoneidade da
fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias para afastar o tráfico privilegiado,
considerando elementos concretos como a quantidade de drogas, a logística interestadual, o
uso de veículo alugado, a promessa de pagamento de alto valor e a estrutura organizada do
transporte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser conhecido como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio em caso de flagrante ilegalidade; e (ii) saber se o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi indevido, considerando os elementos
concretos apontados pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal estabelece que o
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifiquem a
concessão da ordem de ofício.
7. A análise da alegada ilegalidade, referente ao afastamento da minorante do tráfico
privilegiado, exige revaloração de elementos de prova e circunstâncias fáticas, o que é
inviável na via estreita do
.
habeas corpus
8. A decisão monocrática agravada concluiu pela ausência de flagrante ilegalidade,
considerando que o afastamento da minorante foi fundamentado em elementos concretos,
como a quantidade de drogas, a logística interestadual, o uso de veículo alugado, a
promessa de pagamento de alto valor e a estrutura organizada do transporte, que indicam
dedicação a atividades criminosas.
9. Embora a quantidade de droga e a interestadualidade não sejam, por si só, suficientes
para afastar o privilégio, quando associadas a outros fatores concretos, podem configurar
indícios idôneos de dedicação a atividades criminosas.
Documento eletrônico VDA53050674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 000ed6b8-243d-4c42-bf5a-9f5390db96db

10. O argumento de
não procede, pois a causa de aumento de pena pela prática
bis in idem
de tráfico interestadual e a negativa ao tráfico privilegiado baseiam-se em elementos
distintos e podem ser considerados na dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifiquem a concessão da ordem de
ofício.
2. A análise de alegada ilegalidade que exige revaloração de elementos de prova e
circunstâncias fáticas é inviável na via estreita do
.
habeas corpus
3. A quantidade de drogas e a logística interestadual, associadas a outros fatores concretos,
podem configurar indícios idôneos de dedicação a atividades criminosas, afastando a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
4. O argumento de
não se sustenta quando os elementos considerados na
bis in idem
dosimetria da pena são distintos e possuem fundamentos próprios.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
CPP,
§ 2o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 40, inciso V;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.668.740/SC,
17.12.2024, DJEN de 03.01.2025; STF, HC 256.470/MS.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL DA SILVA
contra decisão monocrática que não conheceu do
(fls. 585-
GONÇALVES
habeas corpus
588).
O
foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
writ
Grosso do Sul que, ao julgar a apelação criminal, redimensionou a pena do paciente para 6
Documento eletrônico VDA53050674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 000ed6b8-243d-4c42-bf5a-9f5390db96db

anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
, c/c
ambos da Lei n. 11.343/2006) (fls. 10-
caput
art. 40, inciso V,
20)
Na impetração originária, a defesa buscou a aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
(tráfico privilegiado),
art. 33,
Lei no 11.343/2006
ao argumento de que as instâncias ordinárias afastaram indevidamente a minorante com
base em suposições sobre o envolvimento do paciente com organização criminosa, sem
elementos concretos que comprovassem tal vínculo (fls. 2-9)
A decisão monocrática agravada não conheceu do
, em razão de
habeas corpus
ser utilizado como substituto do recurso próprio, e não vislumbrou a presença de coação
ilegal flagrante que autorizasse a concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2o do
artigo 654 do Código de Processo Penal (fls. 585-588).
Contra a decisão, a defesa opôs embargos de declaração, os quais foram
acolhidos para sanar contradição, sem, contudo, modificar a conclusão do julgado (fls. 599-
601).
No presente agravo regimental, o agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento
do
quando constatada flagrante ilegalidade; e (ii) a
writ
ilegalidade na não aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, pois o afastamento se baseou apenas na logística
interestadual e na quantidade de drogas, o que considera insuficiente. Argumenta que a
interestadualidade já foi valorada na terceira fase da dosimetria (art. 40, V, da
, configurando
, e que a presunção de pertencimento a
Lei 11.343/06)
bis in idem
organização criminosa, pelo alto valor da carga, é indevida (fls. 610-695).
É o relatório.
VOTO
O cerne da insurgência no agravo regimental reside na possibilidade de
conhecimento do
como substitutivo de recurso próprio e na existência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
A jurisprudência consolidada da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substituto do recurso legalmente previsto (como o recurso especial ou a revisão
criminal), o que impõe o não conhecimento da impetração, salvo quando verificada
flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA53050674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 000ed6b8-243d-4c42-bf5a-9f5390db96db

No caso em tela, a decisão monocrática não conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo do recurso próprio, mas analisou a possibilidade de concessão da ordem de
ofício, concluindo pela ausência de flagrante ilegalidade.
A análise da alegada ilegalidade – o afastamento da minorante do tráfico
privilegiado – exige a revaloração dos elementos de prova e das circunstâncias fáticas, o
que é inviável na via estreita do
, conforme reiterado entendimento desta
habeas corpus
Corte.
A minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) exige o
preenchimento cumulativo de requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não
se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.
O afastamento da benesse, no caso em exame, fundamentou-se em elementos
concretos apontados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul:
(i) quantidade vultosa de drogas, cerca de 620 kg de maconha e 11,5 kg de Skunk; (ii)
transporte foi iniciado em Aral Moreira/MS, cidade fronteiriça com o Paraguai; (iii)
paciente alugou veículo no Rio Grande do Sul e o levou à fronteira para ser carregado por
terceiros; (iv) carga foi transportada em compartimento oculto; (v) promessa de
recebimento de R$ 20.000,00 pelo transporte; (vi) circunstâncias demonstram a
participação de outras pessoas e a colaboração com associação criminosa responsável pelo
entorpecente, sendo incompatível com alegação de tráfico eventual.
Embora a quantidade de droga e a interestadualidade não sejam, por si sós,
suficientes para afastar o privilégio, quando associadas a outros fatores concretos – como o
uso de veículo alugado, a promessa de pagamento de alto valor e a logística estruturada
(compartimento oculto, origem fronteiriça) – podem configurar indícios idôneos de
dedicação a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da minorante.
A alegação de
(dupla valoração da interestadualidade) não merece
bis in idem
acolhida, uma vez que se trata de hipóteses distintas: de um lado, a causa de aumento de
natureza objetiva, decorrente do tráfico interestadual; de outro, a circunstância impeditiva
do benefício, fundada, entre outros fatores, na dedicação do agente a atividades criminosas,
como verificado no presente caso. São, portanto, elementos autônomos que podem
legitimamente ser considerados na dosimetria da pena.
A propósito:
"9. A alegação de
na dosimetria da pena não se
bis in idem
sustenta, pois a negativa ao tráfico privilegiado baseou-se em evidências
de dedicação à atividade criminosa.
Documento eletrônico VDA53050674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 000ed6b8-243d-4c42-bf5a-9f5390db96db

10. A aplicação da causa de aumento do
VI, da Lei de
art. 40,
Drogas foi fundamentada na prática do tráfico interestadual, conforme
análise probatória." (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.668.740/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
3/1/2025)

O precedente do Supremo Tribunal Federal, HC 256.470/MS, invocado pelo
agravante, não se sustenta para o fim de demonstrar flagrante ilegalidade na decisão
agravada. Não obstante cite que as circunstâncias do flagrante (quantidade, interesse
estadual, fundo falso) não levam à automática conclusão de dedicação criminosa, o caso do
agravante apresenta um conjunto de circunstâncias concretas que, na análise das instâncias
ordinárias (e mantida na decisão monocrática), ultrapassa a mera presunção.
Desse modo, a decisão que não conheceu do
e não concedeu a
habeas corpus
ordem de ofício deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53050674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:22:46
Código de Controle do Documento: 000ed6b8-243d-4c42-bf5a-9f5390db96db

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0266270-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.020.493 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09001613620248120033 14108334820248120000 9001613620248120033
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FELIPE VALLS GERMANO DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE VALLS GERMANO DA SILVA - RS132250
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: RAFAEL DA SILVA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO MOISÉS DA SILVA GALLO - MS024355
MARIA GABRIELA DE SOUZA GONÇALVES - MS031016
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL DA SILVA GONCALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO MOISÉS DA SILVA GALLO - MS024355
FELIPE VALLS GERMANO DA SILVA - RS132250
MARIA GABRIELA DE SOUZA GONÇALVES - MS031016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTOU
ORALMENTE:
DR.
PAULO
MOISÉS
DA
SILVA
GALLO
(P/AGRAVANTE)
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055514<125451541<@
2025/0266270-1 - HC 1020493 Petição : 2025/0106784-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53006815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:46:38
Código de Controle do Documento: 7E09FCD0-AC03-4316-A830-94CEDD391823